Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007553-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), GERCIANE CRUZ SILVA GUDER - CPF: 021.475.472-39 (AGRAVANTE), UNIAO CULTURAL EDUCACIONAL METODISTA CONEXIONAL DA AMERICA LATINA - UCEME - CNPJ: 07.460.071/0001-16 (AGRAVADO), FACULDADE KURIOS - FAK - CNPJ: 05.327.966/0001-51 (AGRAVADO), INSTITUTO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/S LTDA - CNPJ: 12.813.052/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR COMO FACULDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material, na qual o juízo de origem declinou, de ofício, da competência para o foro do domicílio da parte autora, sob o fundamento de aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte agravante sustenta que a regra do art. 101, I, do CDC constitui faculdade do consumidor e que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, requerendo o reconhecimento da competência do juízo onde a ação foi proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra do art. 101, I, do CDC estabelece competência absoluta ou relativa; (
ii
) estabelecer se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial em demanda proposta por consumidor fora de seu domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma do art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de ajuizar a ação em seu domicílio, não impondo obrigação, tratando-se de prerrogativa voltada à facilitação do acesso à justiça.

A competência territorial nas relações de consumo possui natureza relativa, razão pela qual admite modificação pela vontade das partes.

A Súmula 33 do STJ veda o reconhecimento de incompetência relativa de ofício pelo magistrado, exigindo provocação da parte interessada.

A escolha do foro pelo consumidor, ainda que
diverso
de seu domicílio, é legítima, especialmente quando há vínculo com a lide, como o local da sede do fornecedor ou da prestação do serviço.

A imposição de foro diverso daquele escolhido pela parte configura indevida restrição à autonomia processual e pode gerar prejuízo à celeridade e eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A regra do art. 101, I, do CDC estabelece faculdade do consumidor, e não competência absoluta. 2. A competência territorial nas relações de consumo é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 3. É legítima a escolha do foro pelo consumidor, ainda que
diverso
de seu domicílio, quando houver vínculo com a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 101, I; CPC,
arts
. sobre competência territorial; Súmula 33 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 33.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1007553-93.2026.8.11.0000

GERCIANE CRUZ SILVA GUDER X

UNIÃO CULTURAL EDUCACIONAL METODISTA CONEXIONAL DA AMERICA LATINA - UCEME e outros (2)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto porGERCIANE CRUZ SILVA GUDER, com o fito de
reformar
a decisão que,nos autos daAção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Materialno1000199-47.2026.8.11.0087,ajuizadaem face deUNIÃO CULTURAL EDUCACIONAL METODISTA CONEXIONAL DA AMERICA LATINA - UCEME e outros (2),declinou de ofício da competência para o foro do domicílio da autora (Distrito de Castelo de Sonhos/PA).

Para tanto,a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois confunde a prerrogativa do consumidor com imposição legal, ferindo o princípio da Súmula 33 do STJ.

Argumenta que a regra do art. 101, I, do CDC, que permite ao consumidor ajuizar a ação em seu domicílio, constitui um benefício e não uma obrigação, tratando-se de uma faculdade da parte hipossuficiente.

Aduz que, ao optar por ajuizar a demanda no foro de domicílio do Réu (ou local da sede da empresa), exerceu legitimamente sua escolha, renunciando à prerrogativa de foro de seu domicílio.

Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício pelo magistrado (Súmula 33 do STJ).

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT para processar e julgar o feito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
em exame diz respeito à definição d
a competência territorial nas relações de consumo é relativa ou absoluta e se o juiz pode, de ofício, declinar da competência quando o consumidor opta por não ajuizar a ação em seu domicílio.

Ao analisar
detidamente os autos, verific
a-se
que assiste razão à agravante.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 101, I, estabelece
o seguinte:

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I -
a
ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Além disso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme preconiza a Súmula 33:
"A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

Nesse
cenário,
a regra que permite ao consumidor demandar no foro de seu domicílio constitui um benefício jurídico que visa facilitar seu acesso à justiça, e não uma obrigação. Portanto, é facultado ao consumidor escolher entre propor a ação em seu próprio domicílio ou no domicílio do fornecedor, conforme sua conveniência.

No caso em análise, a autora/consumidora optou por ajuizar a ação no foro do domicílio da parte ré (Guarantã do Norte/MT), renunciando à prerrogativa de litigar em seu próprio domicílio (Castelo de Sonhos/PA).

Essa
escolha é legítima, não cabendo ao magistrado, a pretexto de proteger o consumidor, impor-lhe uma competência que ele próprio não desejou.

Importante ressaltar que a escolha do foro pela autora não foi aleatória ou abusiva, pois
a comarca de
Guarantã do Norte/MT possui vínculo com a lide, sendo o local da sede da empresa ré e da prestação dos serviços educacionais, objeto da demanda.

Ademais, a remessa dos autos para o Distrito de Castelo de Sonhos/PA causaria tumulto processual e prejuízo à celeridade da prestação jurisdicional, especialmente considerando a distância geográfica e as dificuldades logísticas envolvidas.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida
, reconhecendo a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT para processar e julgar o feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026